Tribunal: TJSP
Processo: 0021934-06.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF) e RecursoS especiaIS nos 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905, STJ) – Embargos à execução da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Alegação de excesso de execução pela não observância da Lei no 11.960/09 – Coisa julgada material no que

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF) e RecursoS especiaIS nos 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905, STJ) – Embargos à execução da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Alegação de excesso de execução pela não observância da Lei no 11.960/09 – Coisa julgada material no que tange aos juros de mora, fixados em 6% ao ano – Decisão transitada em julgado – Não houve determinação de índices aplicáveis à correção monetária na decisão transitada em julgada – Aplicação do decidido nos Temas 810 – Adequação do acórdão para dar parcial provimento ao apelo da embargante, determinando que a partir da vigência da Lei 11.960/09, adote-se o IPCA-E para a atualização de atrasados, consoante o decidido no Tema 810 do STF.